Tribunal: TJSP
Processo: 1026877-61.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cláusulas contratuais que estabelecem a responsabilidade da locatária pelo furto do veículo locado estacionado na via pública. Ciência inequívoca da autora acerca das cláusulas em comento. Abusividade não caracterizada. Princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) que se faz presente no direito contratual, a

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cláusulas contratuais que estabelecem a responsabilidade da locatária pelo furto do veículo locado estacionado na via pública. Ciência inequívoca da autora acerca das cláusulas em comento. Abusividade não caracterizada. Princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) que se faz presente no direito contratual, a fim de assegurar a credibilidade das obrigações assumidas. Recurso desprovido.